Tribunal: STF
Processo: ADI 434
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-20
Data de publicação: 1991-03-20

Ementa:
- Ajuste de vencimentos de Desembargadores  e  Conselheiros,
mediante resolução dos Tribunais de Justiça e de Contas, em  paridade
com os subsidios dos Deputados Estaduais  (artigos  2.,  60,  par-4.,
III, bem como 61, par. 1., II, "a", 96, II, "b" e 73 "in fine", todos
da Constituição Federal).
         Reconhecida a relevância do fundamento jurídico  do  pedido,
indefere-se  o  requerimento  de  medida  cautelar   por   falta   de
demonstração  dos   pressupostos   de   urgencia,   oportunidade    e
conveniencia (Precedente do STF: ADIn 194, de Goias).